Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Contratação pública. Cursos de qualificação profissional. Sistema passe livre estudantil. Exigência de código INEP. Tutela provisória de urgência. Indeferimento. Recurso conhecido desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado por empresa convocada para subscrever Ata de Registro de Preço, visando à contratação de cursos de qualificação profissional pela Administração Pública Distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar o cadastramento da agravante no Sistema Passe Livre Estudantil da SEMOB/DF.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. Não há demonstração inequívoca de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, tampouco prova de que a ausência de cadastramento esteja impedindo a assinatura do contrato administrativo.
5. A exigência do passe livre estudantil consta do edital e poderia ter sido impugnada previamente.
6. A multiplicidade de órgãos envolvidos (SEMOB, SEDET, SEE e Distrito Federal) demanda esclarecimento quanto à autoridade coatora.
7. A ausência de elementos suficientes para comprovar o impedimento contratual e a necessidade de dilação probatória justificam o indeferimento da tutela provisória.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________